Tribunal: TJMT
Processo: 1019901-17.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS DAS PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E O RISCO DE DANO. CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL, REALIZAÇÃO DE SAQUE E FATURAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE SERVIÇOS E COMPRAS. FATOS DE CUJA CIÊNCIA O AGRAVADO DEIXOU TRANSCORRER QUASE TRÊS ANOS SEM INSURGÊNCIA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019901-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (AGRAVANTE), JOSE BISPO DE ARAUJO - CPF: 038.879.938-29 (AGRAVADO), CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AUTOS DE ORIGEM:
1015639-15.2024.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO(S):

JOSE BISPO DE ARAUJO

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. TUTELA DE URGÊNCIA QUE SUSPENDEU OS DESCONTOS DAS PARCELAS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR.
INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E O RISCO DE DANO.
CONTRATO ASSINADO POR BIOMETRIA FACIAL, REALIZAÇÃO DE SAQUE E FATURAS QUE DEMONSTRAM O USO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS
DE SERVIÇOS E COMPRAS.
FATOS DE CUJA CIÊNCIA O
AGRAVADO
DEIXOU TRANSCORRER
QUA
S
E
TRÊS ANOS SEM INSURGÊNCIA
. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto
pela Instituição Financeira
contra decisão que deferiu tutela de urgência para suspender os descontos das parcelas no benefício previdenciário do autor, vinculadas ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão é se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência

para a manutenção ou não da decisão que suspendeu os descontos da parcela do contrato no benefício previdenciário do autor
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A parte
agravante apresentou evidências documentais, incluindo contrato assinado por biometria facial, realização de saque e faturas que demonstram o uso do cartão de crédito
para pagamentos e compras
, o que afasta a probabilidade do direito invocado pelo agravado.

4. Inexistência de
periculum in mora
, uma vez que o agravado teve conhecimento dos descontos desde a realização contratual em julho de 2022 e só apresentou insurgência quase dois anos depois.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5
. Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:

“
Afasta-se a probabilidade do direito, necessária para a concessão da tutela provisória de urgência, quando, em processo judicial envolvendo contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), fica demonstrada a contratação por biometria facial, a realização de saques pelo agravado, e o uso do cartão de crédito para pagamentos e compras
.
”

"
A inexistência de
periculum in mora
justifica o indeferimento da tutela provisória de urgência quando o autor, ciente dos descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), permanece inerte por período significativo, sem qualquer insurgência.
”

________

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
: Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT,
A
C
1016598-66.2024.8.11.0041, Rel.
Des(a).
Sebastião de Arruda Almeida, j. 20.08.2024; TJ-MT,
AI
1010351-95.2024.8.11.0000, Rel.
Des(a).
Sebastião de Arruda Almeida, j. 11.06.2024; TJ-MT,
AC
1003620-74.2024.8.11.0003, Rel.
Des(a).
Marcio Vidal, j. 20.08.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
, interposto por
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 160769240 –
autos de origem PJE Nº 1015639-15.2024.8.11.0003
) pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que,
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com RCC e
Inexistência de Débito com Tutela de Urgência, Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral,
deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos de RMC vinculado
s
ao contrato nº 53-1262105/220423, sob os seguintes fundamentos:

[...]

Analisando detidamente os autos observa-se que a parte demandante comprova ter mais de 60 (sessenta) anos de idade, conforme se vê da
documentação anexa. Assim, deverá a
Srª
. Gestora providenciar as alterações necessárias de acordo com a CNGCGJ/MT e a prioridade na tramitação processual ante ao que estabelece a Legislação Vigente.

De outro turno, o autor pleiteia a outorga de tutela antecipada visando obter a suspensão dos descontos que o banco réu vem efetuando em sua aposentadoria, sob a alegação de que jamais firmou qualquer contrato para aquisição de cartão de crédito junto à instituição financeira demandada.

Alega, ainda, a requerente que o objeto da lide é referente a desconto mensal de RMC com valores iniciais de R$ 192,04 (cento e noventa e dois reais e quatro centavos), vinculado ao contrato nº 53-1262105/220423.

O artigo 300 do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em exame a demandante alega jamais ter firmado qualquer contrato para aquisição de produtos e/ou serviços junto à empresa demandada, sendo que nas prestações com valores entre de R$ 192,04 (cento e noventa e dois reais e quatro centavos), referentes a desconto de RMC vinculado ao contrato nº 53- 1262105/220423, houve imprudência e negligência da instituição financeira, uma vez que deixou de tomar as cautelas necessárias para a contratação aqui discutida.

É necessário ressaltar que a demandante trouxe aos autos o histórico de consignações e detalhamento de crédito de seu benefício previdenciário, comprovando os descontos efetuados em sua aposentadoria.

Ante as ponderáveis razões apresentadas - resta demonstrada a verossimilhança do direito invocado. O risco da ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em razão do flagrante abalo de crédito.

Ex
positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a antecipação dos efeitos do mérito da questão para determinar que o demandado se abstenha de efetuar a cobrança das parcelas referente a desconto de RMC vinculado ao contrato nº 53-1262105/220423, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de pagamento de multa que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, limitando ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como se abstenha de inserir o nome da demandante no serviço de proteção ao crédito, referente ao título descrito na inicial.

Suspendo os efeitos da autorização para desconto em folha, devendo ser oficiado ao INSS para que tome conhecimento desta decisão e suspenda, incontinenti, o desconto da parcela do empréstimo/cartão no benefício do autor.

De outro turno, tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15.

Esclareço que a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas manifestarem interesse.

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos legais”

[...]

[Grifos
nossos]

A parte agravante, em sua minuta recursal (ID
227790178
), apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

A
usência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência
e insurgências quanto à
s astreintes

A tutela de urgência recursal foi indeferida, nos termos da decisão interlocutória

de ID
228550150
proferida por este Relator.

O agravado
, por sua vez, apresenta contraminuta (ID
233235661
) na qual rebate as alegações do
Banco
recorrente.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
, conforme
data da manifestação d
o Banco agravante informando o cumprimento da liminar nos autos de origem (ID 161936887),
e preparo recursal
efetuado
, conforme certidão de ID
228565191
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AUTOS DE ORIGEM:
1015639-15.2024.8.11.0003

AGRAVANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO(S):

JOSE BISPO DE ARAUJO

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que a
devolutividade
restrita deste Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância, tem por escopo a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Cartão de Crédito com RCC e Inexistência de Débito com Tutela de Urgência, Repetição do Indébito e Indenização por Dano Moral, deferiu a tutela de urgência para suspender os descontos de RMC vinculados ao contrato nº 53-1262105/220423
.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu estar presente a verossimilhança do direito invocado pela parte autora, ora agravado, dado que alegou nunca ter firmado o contrato objeto da lide, e demonstrou o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, em razão do abalo de crédito gerado pelos descontos efetuados diretamente em sua aposentadoria.

Diante disso, foi concedida a antecipação dos efeitos da tutela, determinando que a parte demandada suspenda imediatamente os descontos de RMC vinculados ao referido contrato, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao valor de R$ 10.000,00, além de abster-se de incluir o nome da demandante em cadastros de proteção ao crédito.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo Banco agravante.

1. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência e
insurgências quanto às astreintes

O Banco agravante sustenta que a decisão que concedeu a tutela antecipada deve ser revista, pois os requisitos necessários para tal concessão não foram atendidos.

No que tange à probabilidade do direito, o Banco agravante argumenta que a contratação foi legítima e inequívoca, sendo que todas as condições foram aceitas pela parte agravada.

Nesse sentido, apresenta registros e evidências
documentais
que comprovam a contratação, incluindo a assinatura biométrica e a solicitação de
pré
-saque.

Assim,
assevera que
não se pode considerar que a parte agravada não tinha conhecimento do contrato, o que, segundo o agravante, afasta a probabilidade do direito e justifica a revogação da tutela.

Outrossim, o recorrente sustenta que a multa diária de R$ 500,00 é desproporcional ao valor do desconto mensal, o que poderia resultar em enriquecimento ilícito da parte agravada. Postula, portanto, pela redução do valor da multa e a fixação de um teto razoável para evitar tal situação.

Ademais, q
uanto ao
periculum in mora
, a parte agravante aduz que não há risco de perecimento do resultado útil do processo, uma vez que os descontos vêm sendo efetuados desde a realização contratual em julho de 2022, e a parte agravada só reclamou quase dois anos depois.

Dessa forma, entende que a urgência aduzida pela parte agravada não se justifica.

No que tange às astreintes, o Banco recorrente aduz que
, caso se mantenha a liminar, a periodicidade da multa deve ser alterada de diária para
por
evento, argumentando que a cobrança ocorre mensalmente e que, dessa forma, a multa diária é desproporcional e inviável de ser cumprida.

O agravado, por sua vez,
argumenta que a decisão de primeiro grau não
merece reparo, pois foi proferida com base em sólidos fundamentos jurídicos.

Ademais, afirma que
enfrenta uma grave crise financeira e que os descontos efetuados em sua aposentadoria são excessivos, superando o valor originalmente contratado.

Além disso, o agravado questiona a validade do contrato apresentado pelo Banco, alegando que a assinatura não é válida e que não há elementos suficientes para comprovar a contratação.

O agravado ainda destaca que não havia ciência de que estava contratando um empréstimo sobre a RMC e que só descobriu os descontos ao buscar auxílio profissional.

Também contesta a alegação de ausência de
periculum in mora
, sustentando que, embora a contratação tenha ocorrido em 2022, só recentemente tomou conhecimento dos descontos e das suas implicações.

Por fim, o agravado defende a validade da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, argumentando que a medida é necessária para garantir o cumprimento da decisão, dado o histórico de descumprimento por parte das instituições bancárias.

Pois bem
. Ressalta-se que, em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

Impende salientar que, para justificar a
manutenção

do
deferimento d
a
tutela de urgência p
roferido pel
o Juízo de Primeira Instância, seria imprescindível
a demonstração d
a existência de perigo de dano, e que o prejuízo será irreversível ou de improvável recomposição caso não fosse antecipada a tutela recursal vindicada. Além, é claro, da probabilidade do direito (art. 300 do CPC).

Nesse diapasão, do exame das peças e argumentos carreados aos autos,
com razão o Banco agravante.

Isso porque,
em sua peça recursal, o Banco agravante apresenta o contrato
53-1262105/22
pactuado com o agravado
(ID
227790180)
, o qual
foi
assinado mediante biometria facial
(ID 227790183
)
, além
do saque
do valor do empréstimo
realizados pelo recorrido
mediante TED (ID
227790190
)
e diversas faturas que
demonstram
que o recorrido
se utilizou
do cartão de crédito para realizar
pagamentos e compras (ID
227790192, p. 03-03)
, o que afasta a probabilidade do direito, sustentad
a
pelo agravado, como um dos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminar
.

Ademais, também não se observa,
de pronto,
o

periculum in mora
, uma vez que
, a questão de fato objeto dos autos já vem ocorrendo
desde
05/10/2022
, conforme asseverado pelo próprio agravado
ao juntar
o extrato completo do INSS a respeito dos descontos em folha em seu
benefício
previdenciário
,
com a expressa nomenclatura de
“Reserva de Cartão Consignado (RCC)
”
, nos termos do
ID 160432443, p. 08,
dos
autos de origem.

Ou seja, há
quase três
anos o
agravado
possui conhecimento dos valores cobrados a título de cartão e empréstimo, não podendo agora alegar ter sido surpreendido.

Nesse sentido,
cita-se
ementa
s
de julgado
deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– ALEGAÇÃO DE ENGANO NA CONTRATAÇÃO – CONSUMIDORA COM EXPERIÊNCIA DE CRÉDITO PREGRESSO –
ALEGAÇÃO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO – NÃO VERIFICADO – BIOMETRIA FACIAL – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
– CONJUNTO PROBATÓRIO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA VIA ADMINISTRATIVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não havendo comprovação suficientes nos autos das alegações da parte recorrente acerca da irregularidade dos descontos, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

2. A realização de saques no cartão de crédito consignado, por si só desvirtua o contrato de empréstimo consignado.

3. Comprovada por biometria facial a contratação de empréstimo consignado, são devidos os descontos, portanto não há ato ilícito tampouco direito a indenização por danos morais.

(N.U 1016598-66.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara
de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024)
[Grifo
nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C LIMINAR – PRETENSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA
EXCLUSÃO IMEDIATA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES E DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO DE COBRANÇAS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE EVIDENCIEM A PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO E O RISCO DE DANO – FATOS DE CUJA CIÊNCIA O AGRAVANTE DEIXOU TRANSCORRER MAIS DE TRÊS ANOS SEM INSURGÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não foi visto na espécie.

(N.U 1010351-95.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/06/2024,
Publicado
no DJE 13/06/2024)
[Grifo
nosso]

CÍVEL E CONSUMERISTA - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA -
CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
VÍCIO DE CONSENTIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– TERMO DE ADESÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO POR BIOMETRIA FACIAL - ÔNUS DA PROVA OBSERVADO PELA PARTE REQUERIDA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

Conforme disposição do artigo 373, incisos I e II, do CPC, cabe à autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, enquanto ao réu, apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado.

Diante da existência de contrato devidamente assinado pelo consumidor por biometria facial e a comprovação de liberação de crédito em seu favor, bem como a ausência de elementos que caracterizem a ilegalidade da contratação ou eventual fraude, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

(N.U 1003620-74.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2024,
Publicado
no DJE 23/08/2024) [Grifo nosso]

Por conseguinte, ausentes os requisitos cumulativos para a concessão
d
a tutela de urgência, nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, a decisão objurgada deve ser reformada para indeferir a tutela
liminar
pugnada pelo agravado.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para retificar a tutela de urgência recursal e
reformar a decisão interlocutória objurgada com o fim de indeferir

a
tutela liminar postulada pelo agravado
e manter os descontos, referentes às parcelas vinculadas ao contrato n
.
º 53-1262105/220423, até o julgamento final da ação.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar o agravado à majoração das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024